Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801526-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: WIVIANE VERGINIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus

liberatório. Prisão preventiva. Pedido de revogação pendente de apreciação na origem. Supressão de instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal (estelionato eletrônico).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de pedido de revogação da prisão preventiva formulado na instância originária e ainda não apreciado, revela-se inviável a análise direta da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que não se conhece de habeas corpus quando o pleito veiculado coincide com pedido pendente de exame pelo Juízo primevo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de Habeas Corpus não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de WIVIANE VERGINIA FERREIRA, em face de ato do MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos nº 0804799-79.2025.8.14.0012 (Cautelar Inominada Criminal nº 0801354-53.2025.8.14.0012).

Consta da impetração, em suma, que a paciente teve sua prisão
preventiva decretada no dia 15.05.2025
, ante o suposto cometimento do crime do
art. 171, §2º-A do CPB
(fraude eletrônica).

Alega, o impetrante, a
ausência de fundamentação concreta para a decretação da custódia preventiva,
assim como
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
, limitando-se, aquela decisão, a referências genéricas acerca da gravidade do delito, sem elementos concretos a indicar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa em Cuiabá/MT e ocupação lícita, de modo que é possível a
substituição por medidas cautelares diversas.

Refere que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, havendo, portanto, risco iminente de coação à liberdade de locomoção da paciente.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor da paciente ou,
subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1. Síntese dos fatos nos quais se articula a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial incluso que no dia 23/03/2024, no período da manhã, as denunciadas WIVIANE VERGINIA FERREIRA e RAYSSA FERREIRA GUERREIRO, agindo em conjunto e de forma livre e consciente, utilizando artifício fraudulento praticado por meio eletrônico, induziram as vítimas a erro, obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio das vítimas ERIZETE FERREIRA DE CARVALHO e ENIZETE ANDRADE FERREIRA ESTUMANO, moradoras desta Comarca de Cametá, e que tiveram prejuízo de cerca de R$ 7.752,06 (sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).

Durante a investigação, verificou-se que os valores foram direcionados a contas bancárias da denunciada WIVIANE VERGINIA FERREIRA (PAGBANK E NUBANK), cujo CPF e dados cadastrais foram confirmados junto às instituições financeiras, bem como seus vínculos com endereços e e-mail utilizados nos golpes.

Conforme restou apurado, a autoridade policial, por meio de requisições às instituições bancárias, Google e operadoras de telefonia, conseguiu identificar elementos robustos de autoria e materialidade delitiva, que vinculam as denunciadas WIVIANE VERGINIA FERREIRA e RAYSSA FERREIRA GUERREIRO, mãe e filha, à prática delitiva acima descrita. Com efeito, a investigação revelou que os e-mails utilizados no golpe estavam vinculados aos aparelhos celulares relacionados às denunciadas, assim como números de telefone e IMEls utilizados para contato com a vítima ERIZETE FERREIRA DE CARVALHO.

Dessa forma, conforme o acima narrado, verifica-se que a autoridade policial colheu e juntou aos autos elementos de prova suficientes acerca da materialidade delitiva e indícios de autoria relativos ao crime de estelionato eletrônico, em desfavor das ora denunciadas, que figuram como beneficiárias diretas da vantagem ilícita obtida mediante fraude, conforme depoimentos das vítimas colhidos, comprovantes de transferências bancárias e demais elementos colhidos no curso da investigação.

Ante o acima exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de WIVIANE VERGINIA FERREIRA e RAYSSA FERREIRA GUERREIRO, pela prática do crime de ESTELIONATO ELETRONICO, previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal, tendo como vítimas as pessoas de ERIZETE FERREIRA DE CARVALHO e ENIZETE ANDRADE FERREIRA ESTUMANO.

02. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que a acusada demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, valendo-se de falsa identidade e da utilização indevida de dados pessoais e imagem de familiar da vítima, induziu-a a erro, ocasionando sucessivas transferências via PIX que totalizaram expressivo prejuízo financeiro. O modo de execução evidencia planejamento, reiteração delitiva e elevada audácia criminosa. Tais circunstâncias revelam concreta periculosidade social e risco de reiteração, justificando a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal.

Deveras, os crimes de estelionato praticados por meio de fraudes eletrônicas, especialmente via aplicativo de mensagens e sistema PIX, vêm assolando esta Comarca, exigindo resposta firme do Poder Judiciário para a preservação da ordem pública e da segurança patrimonial dos cidadãos. Trata-se de modalidade delitiva que, além de causar expressivo prejuízo financeiro às vítimas, revela elevada reprovabilidade social, organização e reiteração criminosa, sendo certo que tais condutas fomentam a prática de outros ilícitos penais. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva como medida necessária para coibir a continuidade delitiva e resguardar a ordem pública.

Ademais, a prisão preventiva da acusada, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

03. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente encontra-se foragida.

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Denúncia apresentada em 28/01/2026 (ID 166600270). Desse modo, atualmente o processo encontra-se em fase de recebimento de denúncia para posterior citação das acusadas para apresentação de resposta à acusação. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta ao PJE-1º Grau, verifica-se que, na data de 09/02/2026,
a defesa técnica da paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, ainda pendente de apreciação
, tendo sido encaminhado pelo Juízo
a quo
, no dia 23/02/2023, para manifestação do Ministério Público.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801102-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026